Tribunal: TJPA
Processo: 0005364-25.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM AGRAVO EM EXCEÃÃO DE SUSPEIÃÃO. AUSÃNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÃÃO OU OBSCURIDADE NO ACÃRDÃO EMBARGADO. MERA REPETIÃÃO DO RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO REJEITADOS. 1. NÃ£o demonstraÃ§Ã£o de omissÃ£o, contradiÃ§Ã£o ou obscuridade aptas a ensejar a perfectibilizaÃ§Ã£o do julgado, nos termos do art. 1.022 do CÃ3digo de Processo Civil, veiculando a presente impugnaÃ§Ã£o mera repetiÃ§Ã£o de alegaÃ§Ãμes constantes em recurso anteriormente interposto, o qual jÃ¡ foi analisado e desprovido. 2. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matÃ©ria, deve o embargante apontar omissÃ£o, obscuridade ou contradiÃ§Ã£o, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, ocasionando a sua rejeiÃ§Ã£o. 3. A teor da norma prevista no art. 1.025 do CPC, as alegaÃ§Ãμes formuladas visando prequestionamento, com observÃ¢ncia dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, sÃ£o consideradas incluÃdas no acÃ3rdÃ£o embargado, mesmo que os embargos de declaraÃ§Ã£o sejam rejeitados ou inadmitidos, no caso de o Tribunal Superior considerar a ocorrÃªncia de erro, omissÃ£o, contradiÃ§Ã£o ou obscuridade.4. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PRESIDÊNCIA

Acórdão Nº _____ (Diário da Justiça: ____/____/____)
Tribunal Pleno
Embargos de Declaração no Agravo na Exceção de Suspeição nº 0005364-25.2019.8.14.0000
Embargantes:
Nelson Pinto e Augusto Otaviano da Costa Miranda
Advogado:
Carlos Augusto Rezende (OAB/PA 15.556)

Embargados:
Acórdão nº 216.366 e Desembargador Ricardo Ferreira Nunes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REPETIÇÃO DO RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não demonstração de omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a perfectibilização do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, veiculando a presente impugnação mera repetição de alegações constantes em recurso anteriormente interposto, o qual já foi analisado e desprovido.
2. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, ocasionando a sua rejeição.
3. A teor da norma prevista no art. 1.025 do CPC, as alegações formuladas visando prequestionamento, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, são consideradas incluídas no acórdão embargado, mesmo que os embargos de declaração sejam rejeitados ou inadmitidos, no caso de o Tribunal Superior considerar a ocorrência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente da Corte de Justiça.

Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, em sessão do Plenário Virtual iniciada na data de 28 de abril de 2021 e encerrada em 5 de maio de 2021.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Tribunal Pleno
Embargos de Declaração no Agravo na Exceção de Suspeição nº 0005364-25.2019.8.14.0000
Embargantes:
Nelson Pinto e Augusto Otaviano da Costa Miranda
Advogado:
Carlos Augusto Rezende (OAB/PA 15.556)

Embargados:
Acórdão nº 216.366 e Desembargador Ricardo Ferreira Nunes
RELATÓRIO
A Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Nelson Pinto e Augusto Otaviano da Costa Miranda (fls. 149/157) em face do Acórdão nº 216.366 (fls. 134/146) e do Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, figurando este como excepto em Exceção de Suspeição manejada pelos ora embargantes, cujo processamento foi indeferido, em 13/5/2020, pelo Exmo. Sr. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 62/69), tendo sido esta decisão impugnada por agravo (fls. 73/80), o qual foi conhecido e desprovido pelo Tribunal Pleno, nos termos consignados no aludido aresto.

No presentes aclaratórios, os embargantes aduzem que o acórdão combatido padeceria dos vícios de omissão, contradição e obscuridade, tendo o recurso o fito de prequestionamento, invocando as Súmulas nº 98 e nº 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Preliminarmente, os recorrentes suscitam a ocorrência de nulidade por ausência de intimação acerca da data de julgamento do agravo interposto anteriormente na Exceção de Suspeição em comento, o que teria acarretado em cerceamento de defesa, haja vista que o feito teria sido
¿RETIRADO DE PAUTA antes da sessão de julgamento do dia 02/12/2020 (quarta-feira)¿
(fl. 152), com a consequente
¿nulidade do julgamento realizado na sessão ocorrida no dia 16/12/2020¿
(fl. 153).

No mérito, aludem que teria ocorrido omissão do julgado quanto
¿ao mérito do alegado na exceção de suspeição/supressão da identidade de objeto jurídico e causa de pedir entre as demandas suscitadas na presente exceção, além da identidade de partes e advogados já reconhecidas por este D. Juízo¿
, o que tornaria
¿inafastável a suspeição do Des. Ricardo Nunes quanto ao julgamento da Ação Rescisória que originou este pedido de suspeição¿
(fl. 155).

Em contrarrazões (fls. 165/166), o embargado argumenta que o feito em tela não foi retirado de pauta, mas sim adiado, sendo julgado na sessão plenária subsequente, conforme previsão regimental, não podendo ser acatada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta que não há obscuridade a ser debelada, mas mero inconformismo dos embargantes com o pronunciamento judicial colegiado que lhes foi desfavorável, motivo pelo qual requer a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Tribunal Pleno
Embargos de Declaração no Agravo na Exceção de Suspeição nº 0005364-25.2019.8.14.0000
Embargantes:
Nelson Pinto e Augusto Otaviano da Costa Miranda
Advogado:
Carlos Augusto Rezende (OAB/PA 15.556)

Embargados:
Acórdão nº 216.366 e Desembargador Ricardo Ferreira Nunes
VOTO
A Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

O art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) disciplina que os embargos de declaração possuem como pressuposto intrínseco debelar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.

À luz do parágrafo único do dispositivo mencionado, é considerada omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, sendo considerado obscuro quando a falta de clareza e precisão da decisão não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Derradeiramente, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador, o qual pode saná-lo até mesmo de ofício.

Ao delinear os contornos da interpretação do art. 1.022 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já assentou:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO CUMULATIVA.
1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.
3. A oposição de embargos de declaração fundados em razões evidentemente genéricas e evasivas, com nítido intuito de reapreciação da controvérsia frontalmente deduzida contra precedente vinculativo - no caso o RE 1.133.146/DF, rel. Ministro Luiz Fux - configura a sua finalidade protelatória e autoriza a cominação de multa. 4. "A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória"
(Recurso Especial 1.250.739/PA, Corte Especial, Relator para Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 04/12/2013, DJe 17/03/2014).
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, bem como com o reconhecimento da litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de um salário mínimo, conforme os valores apurados na data do presente julgamento.
(Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.819.848/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 21/11/2019, publicado em 27/11/2019)

Dito isso, passo à análise da
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
hasteada pelos embargantes, ao argumento de que, em 2/12/2020, o feito teria sido retirado de pauta, vindo a ser julgado, em 16/12/2020, sem que as partes fossem anteriormente intimadas.

Compulsando os autos, verifico que a narrativa recursal não possui amparo fático. Na
sessão plenária de 2/12/2020, o processo foi adiado
- conforme consta do sistema de gestão processual Libra e da respectiva ata da sessão, cuja publicação ocorreu, no Diário da Justiça, em 10/12/2020, após aprovação regimental -,
tendo sido efetivamente julgado na primeira sessão subsequente
,
ocorrida no dia 9/12/2020
, conforme registrado na correspondente ata e no aludido sistema.

Assim sendo, não incide na espécie o disposto no art. 138, I, do Regimento Interno, mas sim o regramento vocalizado no art. 138, § 1º, da norma regimental, o qual dispõe que
¿[n]os feitos cíveis, incluem-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
¿
, harmonizando-se este com a parte final do art. 935, do CPC, o qual estabelece que
¿[e]ntre a data da publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
¿
.

Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, eis que o procedimento adotado, no caso concreto, harmonizou-se com o disposto no Código de Processo Civil e no Regimento Interno do TJPA, conforme demonstrado.

Por essas razões,
rejeito a preliminar suscitada
.

No mérito, melhor sorte não assiste aos embargantes, haja vista que o
acórdão impugnado não ostenta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
a ser debelada pelos aclaratórios, os quais veiculam, na realidade, pretensão de rediscussão de matéria já decidida pelo Tribunal Pleno.

No particular, a reprodução da ementa do Acórdão nº 216.366 é elucidativa acerca do enfrentamento da alegação de que haveria identidade de objeto jurídico e causa de pedir entre as demandas suscitadas na presente exceção, além da identidade de partes e advogados (fl. 134):
AGRAVO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZÕES APTAS À REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de intempestividade acolhida em parte, em razão de que os despachos, cujo teor se baseou a presente Exceção de Suspeição, proferidos nos autos dos Agravos de Instrumento, sob os ns. 0804831-33.2019.814.0000, 0806950-64.2019.814.0000 e 0802437- 53.2019.814.0000, foram em datas que ultrapassam o prazo de 15 (quinze) dias para a sua oposição, nos termos do art. 146 do CPC/2015. Todavia, ainda resta o prolatado na Apelação Cível, sob o n. 0036469-97.2013.814.0301, na data de 12 de novembro de 2019, encontrando-se tempestivo, tendo em vista que o incidente fora protocolizado em 26 de novembro de 2019.
2. No mérito, rejeitadas as alegações, uma vez que o artigo 145 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses, em rol taxativo, de suspeição do magistrado.
3. Na espécie, não se vislumbra a parcialidade do relator somente pelo fato de ter se julgado suspeito por motivo de foro íntimo em outros feitos com identidade parcial de partes e advogados.
4. Agravo conhecido e desprovido.

Registro que, diferentemente do alegado pelos embargantes, não houve supressão ou omissão de apreciação alusiva aos fatos e aos fundamentos constantes na exceção de suspeição em comento e nem no subsequente recurso de agravo, sendo tal conclusão de fácil aferição quando se coteja o voto proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, à época Presidente do TJPA e relator do feito (fls. 140/146):
Assim, no mérito do presente incidente, levando em consideração apenas o despacho proferido neste recurso (Apelação Cível acima mencionada); verifico que os agravantes alegaram que o motivo ensejador da presente exceção se basearia, no fato de que o magistrado excepto/agravado, declarou-se suspeito, por motivo de foro íntimo, nos autos do recurso apelativo citado, em que figurariam, em parte, os mesmos, litigantes e os seus advogados, do feito rescisório.
Contudo, conforme se denota, a presente
Exceção de Suspeição não se fundamentou em nenhuma das hipóteses previstas no art. 145 do CPC/2015
, que dispõe o seguinte:
Art. 145. Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.
Nesse contexto,
a declaração de suspeição, por motivo de foro íntimo, nos autos da Apelação Cível (proc. n. 0036469-97.2013.814.0301), em que se detenha identidade em parte, de litigantes e seus advogados, aos da Ação Originária (Ação Rescisória n. 006243- 37.2016.814.0301), não justifica, por si só, a parcialidade do magistrado e a obrigatoriedade de arguição automática neste feito rescisório
.
Colaciono, nesse diapasão, precedentes dos tribunais pátrios:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. Impõe-se a rejeição liminar da exceção de suspeição oposta quando manifestamente infundada porquanto calcada no simples fato de o excepto haver se averbado suspeito em outros dois processos patrocinados pelos excipientes, por motivo de foro íntimo
.
(TRT13 - EXCSUSP0000168- 87.2018.5.13.0000 - Tribunal Pleno - Relator: Des. Thiago de Oliveira Andrade - DEJT 17/07/2018).
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. ATUAL ARTIGO 145, § 1º, DO CPC.
SUSPEIÇÃO LIMITADA AOS PROCESSOS EM QUE SE DECLAROU, DE OFÍCIO
.
O subjetivismo da suspeição nas hipóteses de foro íntimo permitiu que o magistrado se mantivesse afastado de sua função de julgar apenas naqueles feitos e não em todos os demais feitos que tramitam em face das mesmas partes, como pretende a parte recorrente
.
(TRF-4 - AG: 50179193520184040000 5017919- 35.2018.4.04.0000, Relator: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 18/12/2018, SEGUNDA TURMA).
Vislumbro, igualmente, que
não se pode deduzir, até mesmo porque não fora sustentado pelos agravantes/excipientes, que a suspeição declarada em outro feito, por motivo de foro íntimo, deu-se em face de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 145 do CPC/2015; constituindo, dessa forma, seus argumentos em meras ilações
.
Por outro lado, resta também
indispensável a necessidade de provas robustas e alegações precisas sobre a parcialidade do magistrado
. Coadunando, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA JURÍDICO-PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR E `IN ABSTRATO¿ EM JORNAL. SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO `PARQUET¿ E À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - Medida extrema que é, a suspeição de parcialidade do juiz configura-se apenas nos casos em que presentes provas irrefutáveis de indicação de julgamento em favor de uma das partes, sendo insuficientes meras conjecturas para a sua declaração.
IV - Constituindo medida de exceção, o rol das hipóteses de seu cabimento deve ser considerado na exata medida, ensejando a sua declaração apenas quando configurado o interesse direto do juiz na causa.
IV - A manifestação pública e "in abstrato" sobre as teses jurídicas insertas nos feitos em que atuou não enseja a declaração de suspeição de parcialidade do magistrado.
V - Não ofende os arts. 131 do Código de Processo Civil de 1973 e 40 do Código de Processo Penal a decisão, devidamente fundamentada, que determina a extração de cópias dos autos para remessa ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil a fim de apurar o cometimento de infrações.
VI - Recurso Especial a que se nega provimento.
(REsp 1685373/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal a quo assim consignou: `(...) ausente qualquer indício corroborando a tese de parcialidade ou interesse do magistrado, é caso de se rejeitar a presente exceção de impedimento, pois, como expressado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em precedente parelho, 'a configuração da parcialidade não dispensa a demonstração inequívoca de que as determinações judiciais tenham sido movidas por outros interesses, que não o mero e singelo convencimento judicial `(fl. 204).
2. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia com fundamentos claros e suficientes.
3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "o rol do art. 135 do CPC é taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes." (AgRg no Ag 1.422.408/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21.2.2013).
4. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1657391/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017).
Este posicionamento também se encontra sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:
Ementa: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ. SUSPEIÇÃO POR AMIZADE INTIMA COM INIMIGO DO EXCIPIENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA IMPARCIALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
1 - Para que seja permitido ao Tribunal declarar a suspeição de Magistrado de primeiro grau, as alegações apresentadas pelo excipiente devem vir acompanhadas de prova robusta e irrefutável acerca das atitudes tomadas pelo condutor do processo.
2 - Decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto. - Precedente da Corte Especial do STJ.
3 - Exceção de Suspeição rejeitada. (2017.02218380-41, 175.814, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-30, Publicado em 2017-05-31).
Colaciono também trecho de decisão prolatada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal (AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, sob o n. 0005668- 24.2016.8.07.0000), que consigna o seguinte:
¿... a parcialidade do juiz não se dá mediante meras ilações subjetivas, sendo, com efeito, imprescindível a demonstração de que as determinações judiciais foram nutridas por interesses diversos daqueles inerentes ao escopo social, político e jurídico da atividade jurisdicional. Nesse sentido, o fato de uma decisão judicial eleger inteligência divergente do interesse das partes não ilustra animosidade ou parcialidade do julgador, e sim, à míngua de outros elementos convincentes e inequívocos, o exercício legítimo da atividade jurisdicional, a qual, por se lançar sobre um conflito de interesses, sempre emprestará razão a uma das partes. Precedentes do Tribunal: A prática de atos judiciais insere-se nos poderes do magistrado. Possíveis erros de julgamento ou de procedimento não podem ser considerados como a revelar parcialidade. Eventual decisão que contrarie o interesse da parte pode ser combatida pelas vias originárias ou recursais admissíveis, e não por meio da exceção de suspeição. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal- Acórdão n.831401, 20140020235752EXS, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 11/11/2014, Publicado no DJE: 13/11/2014.
Pondero também que
a arguição de suspeição fora suscitada após o julgamento da Ação Rescisória, este ocorrido em 31 de outubro de 2019, sem ter sido questionado, até aquele momento, a parcialidade do julgador; não se sustentando, igualmente, para efeito de fato superveniente, o magistrado excepto/agravado ter se julgado suspeito, posteriormente (em 12 de novembro de 2019), por motivo de foro íntimo, em outro feito (Apelação Cível, proc. n. 0036469-97.2013.814.0301); tendo em vista que, repiso, a identidade parcial de litigantes e de advogados não enseja necessariamente a ausência de imparcialidade para julgamento de outras demandas, principalmente, quando possuem objetos bastante distintos, já que, no feito apelativo, se discute sentença em Ação de Inventário, e, na Ação Rescisória, a rescisão de julgado em sede de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios
.
De outra forma,
mesmo se fosse considerado, como fato superveniente ensejador de suspeição do magistrado, não teria o condão de anular os atos até então praticados, ou seja, o julgamento já ocorrido nos autos da Ação Rescisória
.
Na linha desse entendimento, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO RELATOR.
AFIRMAÇÃO DE SUSPEIÇÃO, PELO RELATOR, POR MOTIVO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS.
PRECEDENTES DO STJ.
I. Petição na qual o requerente busca a anulação de todos os atos processuais anteriormente praticados no processamento do presente Recurso Especial, em virtude da posterior declaração de suspeição, pelo Relator originário, por motivo superveniente.
II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição
" (STJ, AgRg no AResp n. 763.510/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2015). Em igual sentido: RHC 43.787/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 19/10/2015; RMS 33.456/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011; RHC 19.853/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJe de 04/08/2008.III.
Indeferido o pedido de anulação de todos os atos praticados anteriormente à afirmação de suspeição, pelo Relator, por motivo superveniente
.(PET no REsp 1339313/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 09/08/2016).
Ante o exposto,
diante da ausência de argumento novo capaz de ilidir a decisão agravada e vislumbrando que a intenção dos agravantes é a de submeter a sua irresignação ao colegiado
, conheço do recurso em razão do preenchimento de seus pressupostos de admissibilidade; e, em relação a preliminar de intempestividade da exceção de suspeição, acolho-a parcialmente, apenas no que se refere aos argumentos lançados em face dos Agravos de Instrumento citados; e,
prosseguindo-se no mérito quanto às alegações diante da Apelação Cível, não merecendo prosperar, pelos motivos acima declinados, nego-lhe provimento
.
(sem destaques no original)

Em relação ao fito de prequestionamento, anoto que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que
¿não há necessidade de indicação, no respectivo acórdão, de todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes ou dos dispositivos legais por elas indicados, se estiver devidamente fundamentada a conclusão adotada¿
(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Processo nº 0701337-93.2019.8.07.0018, 3ª Turma Cível, Relator Desembargador Álvaro Ciarlini, julgado em 13/12/2019, publicado em 27/1/2020).

Presente tal moldura fático-jurídica, constato que, no caso concreto, o acórdão embargado está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, não se fazendo presente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a perfectibilização da decisão judicial pela via dos embargos de declaração, não se podendo falar, outrossim, da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC como aptas a caracterizar a parcialidade do julgador.

Em verdade, o caso em comento demonstra a prática de atos judiciais contidos no plexo de atribuições inerentes ao exercício da judicatura, razão pela qual eventuais erros de julgamento ou de procedimento não podem ser considerados como sinalizadores da parcialidade do julgador, devendo a decisão que contrariar o interesse da parte ser combatida pelas vias originárias ou recursais admissíveis, não se podendo utilizar a exceção de suspeição para tal desiderato, tendo sido corretamente apreciados todos os fundamentos suscitados pelos recorrentes no julgamento materializado pelo acórdão embargado.

Diante do exposto, não existindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado,
conheço e rejeito os embargos de declaração
.

É o voto.

Belém, 28 de abril de 2021.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3000 DJB